Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708814-81.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCINEUDO RIBEIRO LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MODIFICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se especial credibilidade à palavra da vítima, máxime quando se mostra verossímil, rica em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como quando inexiste qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos. 2. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) tem como norte, exclusivamente, o "iter criminis" percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. 2.1. No caso dos autos, considerando que parte considerável da ação criminosa foi perpetrada, estando próxima da consumação, deve ser eleita a fração redutora intermediária, isto é, 1/2 (metade). 3. Nos termos da Súmula 269 do STJ, deve ser fixado o regime inicial semiaberto se, a despeito de a pena fixada ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, o apelante for reincidente. 4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, sustentando que, no caso dos autos, não há que se falar em reincidência, diante da inexistência de antecedentes criminais. Afirma que superado o período depurador de 5 (cinco) anos, afasta-se a reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois o recorrente não atacou ponto central da fundamentação do acórdão, no sentido de que, na hipótese dos autos, não houve notícia de cumprimento ou extinção da pena fixada em crime anterior, não havendo que se falar em superação do aludido prazo depurador. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012